Tribunal: TCU
Processo: 008.373/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Meire Thomaino, em razão de superdimensionamento do uso de veículos e quilometragem e pagamento por serviços não realizados, pagos com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor da Sra. Meire Thomaino, ex-Chefe da Divisão de Convênios do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais, em razão do superdimensionamento do uso de veículos e quilometragem e do pagamento por serviços não realizados no âmbito do Contrato Administrativo 4/2003. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e à responsável, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.